Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-21.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-21.2020.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: ENEDINA BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELIANA RODRIGUES GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora hipossuficiente residente na zona rural, em razão da interrupção do fornecimento de água por débito vencido em janeiro de 2017. A suspensão do serviço ocorreu em novembro de 2019, após a autora impugnar, sem sucesso na via administrativa, fatura com consumo anômalo. A sentença reconheceu a legalidade da dívida, mas declarou a ilicitude da suspensão do serviço, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a suspensão do fornecimento de água por débito pretérito constitui ato ilícito indenizável;
(ii) avaliar a adequação do valor de R$ 4.000,00 fixado como indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de água por inadimplemento de débito antigo, relativo a período não contemporâneo ao consumo, configura conduta ilícita, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade do serviço público essencial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A legalidade da cobrança não autoriza, por si só, a adoção de medidas coercitivas extremas como o corte de serviço essencial, sendo vedado o uso de tais meios para compelir o consumidor ao pagamento de dívidas pretéritas.

A conduta da concessionária viola o disposto nos arts. 186 e 187 do Código Civil, por extrapolar os limites do exercício regular de direito e configurar abuso.

O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço de água é presumido (in re ipsa), não se exigindo prova específica do sofrimento, pois a privação do bem essencial atinge diretamente a dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, a condição de vulnerabilidade da autora e o caráter pedagógico da reparação, não se revelando excessivo nem irrisório.

Diante da manutenção da sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento de débito pretérito, por se tratar de serviço público essencial e contínuo.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e o caráter pedagógico da medida, sendo legítima a sua manutenção quando proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 186, 187; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.09.2014; STJ, AgRg no AREsp 645910/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000127-21.2020.8.05.0053, em que figuram como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA
e como Apelado
ENEDINA BARBOSA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03